Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. Se a prova reunida nos autos revela, com segurança, que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar, deve ser mantido o decreto condenatório. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase judicial. É incabível falar em absolvição, por ausência do dolo específico de intimidação, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de ameaça. O estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, pois não se exige ânimo calmo e refletivo para a configuração do crime de ameaça. A embriaguez que autoriza a aplicação dos §§ 1o e 2o, do artigo 28, do Código Penal, é tão somente aquela proveniente de caso fortuito ou força maior; a embriaguez voluntária não isenta de pena o agente, porquanto o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a bebida alcoólica.